Tribunal: TJMT
Processo: 0001914-98.2002.8.11.0050
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001914-98.2002.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), PETERSON FRANCO PAULINO (APELADO), PETERSON FRANCO PAULINO - CPF: 823.001.861-87 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL

– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRADO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL -

INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SER APLICADA AO CASO A NOVA REDAÇÃO DA LEI 14.195/2021 DADA AO § 4o DO ARTIGO 921 DO CPC VISTO QUE NÃO PODE RETROAGOR PARA ATINGIR ATOS OCORRIDOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA -

AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR QUE SEMPRE PETICIONOU NOS AUTOS EM DEFESA DE SEUS DIREITOS – INOCORRÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO PROCESSO PELO TEMPO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Embora o Juízo tenha considerado o termo inicial da prescrição no curso do processo da primeira tentativa infrutífera de localizar bens do devedor ocorrida em 12/09/2006, todavia, necessário ressaltar que

a
nova redação da Lei n. 14.195 , de 2021, dada ao § 4o do art. 921 do CPC ,
não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição
, portanto, a prescrição intercorrente, no caso,

não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis na forma como encontra-se fundamentada a sentença recorrida
.

No presente caso, analisando os andamentos e impulsionamentos do processo não constata que a pretensão tenha sido fulminada pela prescrição intercorrente, visto que

o Exequente sempre compareceu nos Autos em defesa de seus direitos, sendo realizado inúmeros atos processuais voltados ao recebimento do crédito objeto da execução.

A prescrição intercorrente consiste na inércia injustificada do Exequente em praticar os atos executivos necessários para o regular prosseguimento do feito pelo prazo da prescrição do direito material a par disso, não ocorreu inércia injustificada do credor, ou seja, não resta demonstrada a alegada inércia da Instituição Financeira em promover atos processuais cujo ônus lhe competia pelo lapso temporal suficiente para reconhecimento da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001914-98-2002

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
PETERSON FRANCO PAULINO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis que reconheceu a prescrição intercorrente da Ação de Execução ajuizada pelo Apelante, determinando a extinção do feito
com
resolução de mérito sem ônus para as partes, com fundamento nos arts. 487, inciso II, do CPC e 921, § 5o
, do mesmo diploma legal.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que
em 24 de julho de 2002, o ajuizou Ação de Execução em desfavor do Recorrido/Requerido, visando a cobrança do saldo devedor atualizado de R$ 47.278,59 (quarenta e sete mil duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), representada pelo Contrato de Empréstimo Pessoal Taxa Prefixa.

Sustenta que o despacho inicial foi proferido em 19/08/2002, em razão de greve dos serventuários da Justiça.

Assevera que n
a data de 18/09/2002, foi juntada certidão positiva do

Oficial de ID. 39784074,
restando efetivada a citação pessoal do executado,
exatamente 01 (um) mês após o despacho inicial.

Verbera que durante o trâmite processual o Exequente diligenciou em busca de localizar bens em propriedade do executado, contudo, o executado foi ardiloso em encobrir seu patrimônio, sendo que somente em somente em 16/03/2011, o Exequente logrou êxito em proceder bloqueio de valores na quantia de R$ 642,37 (seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos), por meio do sistema BACENJUD.

Assinala que as diligências realizadas restaram infrutíferas, ante a não localização da parte, tampouco, da motocicleta penhorada. Sem informações da localização da parte executada, o autor requereu a realização de pesquisa de endereços por meio dos sistemas conveniados para que pudesse dar prosseguimento a penhora, no entanto, o pedido fora indeferido.

Sustenta que informou nos autos novo endereço para o cumprimento do mandado de penhora., porém, mais uma vez restou infrutífera a diligencia, visto que o Executado não foi encontrado e, de forma equivocada, foi pleiteada citação via edital e despachado quando o executado já havia sido citado

desde o início do processo.

Sustenta que assim, ante a não localização de bens passíveis de penhora em posse do executado, tendo as tentativas efetuadas pelo autor resultadas todas infrutíferas, o exequente requereu a suspensão do feito na data de 29/11/2018 (fls. 378 do ID. 39784074), sendo o

pedido deferido na data de 31/01/2019.

Assevera quem o Exequente fora intimado para dar prosseguimento ao feito, antes do fim do período de 1 (um) ano de suspensão. Diante disso, na data de 15/05/2019, o Credor manifestou nos autos dando prosseguimento ao feito requerendo nova busca de ativos financeiros em nome do executado por meio do sistema BACENJUD, (fls. 391 do ID. 39784074). O pedido fora deferido, porém, a pesquisa restou negativa, sendo que o processo ficou suspenso por apenas 3 meses e 14 dias.

Afirma que sempre peticionou nos Autos na busca de seus direitos, sendo evidente, no caso, a ocultação de bens pelo devedor restando infrutíferas as diligencias realizadas, sendo que em 01/04/2024, pleiteou pesquisa pelos Sistema Sisbajud sobrevindo a sentença.

Verbera que nunca permaneceu inerte a dar ensejo a prescrição intercorrente estando equivocada a sentença, acrescentando que para reconhecimento da prescrição intercorrente, o processo deveria permanecer paralisado por

inerte ou culpa do Credor, sendo que, após 01 (um) ano sem movimentação no processo, começaria a computar o prazo prescricional o que não ocorreu no caso.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Não há contrarrazões.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de
Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis que reconheceu a prescrição intercorrente da Ação de Execução ajuizada pelo Apelante determinando a extinção do feito
com resolução de mérito sem ônus para as partes, com fundamento nos arts. 487, inciso II, do CPC e 921, § 5o
, do mesmo diploma legal.

Constata-se que no presente caso a ação foi ajuizada em 24 de julho de 2002, visando a cobrança do saldo devedor atualizado de R$ 47.278,59 (quarenta e sete mil duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), representada pelo Contrato de Empréstimo Pessoal.

A citação do executado ocorreu no dia 18/09/2002, conforme certidão do Oficial de Justiça.

Constata-se que a sentença reconheceu a prescrição intercorrente com a seguinte fundamentação:

“No caso dos autos, verifica-se que o exequente tomou ciência inequívoca da primeira tentativa frustrada de localização de bens do devedor na data de 12/09/2006, quando apresentou manifestação às f. 171 – ID 39784074.

Desde então, realizaram-se diversas buscas de bens deferidas pelo juízo nos sistemas disponíveis, sem êxito. De igual modo, a parte credora também não localizou bens.

Em suma, 22 (vinte e dois) anos se passaram desde a distribuição do feito e não foi logrado êxito em localizar bens passíveis de penhora.

No caso dos autos, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 05 (cinco) anos, conforme dispõe o artigo 206, §5o, inciso I do Código Civil.

Portanto, no dia 12/09/2012 ocorreu a prescrição intercorrente da presente execução”.

Cumpre registrar que embora o Juízo tenha considerado o termo inicial da prescrição no curso do processo da primeira tentativa infrutífera de localizar bens do devedor ocorrida em 12/09/2006, todavia, necessário ressaltar que

a
nova redação da Lei n. 14.195 , de 2021, dada ao § 4o do art. 921 do CPC ,
não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição
, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis na forma como encontra-se fundamentada a sentença recorrida
.

Com efeito, referida redação seria aplicável a partir de sua de sua vigência, ou seja, em relação aos atos praticados após sua entrada em vigência.

Neste contexto, necessário

após o ajuizamento do processo em 2002, houve inércia do credor pelo prazo de prescrição do título, ou seja, se deixou de dar andamento ao processo ou de realizar atos que lhe competia para ensejar a prescrição intercorrente.

No presente caso verifica-se que a Ação foi ajuizada em 24/07/2002, efetivando-se a citação do réu em 18/09/2002.

Consta petição do Banco datada de 20/07/2004, requerendo penhora e desentranhamento do mandado de penhora, certidão de inexistência de bens penhoráveis, despacho para intimação do Banco 20/09/2004, petição do Banco em 21/10/2004, requerendo penhora em contas bancárias.

Despacho 04/02/2005, referente a férias do Magistrado 28/06/2005, petição do Banco requerendo penhora on line, 14/10/2005, despacho deferindo pesquisa junto ao Detran, 23/06/2006, petição do Banco requerendo juntada substabelecimento, 12/09/2006, petição Banco sobre veículo encontrado, setembro/2006, certidão de inexistência de bens imóveis em nome do devedor, 06/11/2006, despacho expedição de oficio à Receita federal, 17/04/2007, petição do Banco requerendo penhora
on line
.

Constata-se petição do Banco em novembro de 2009, requerendo expedição de Ofício à Receita Federal, despacho 29/06/2010, 16/03/2011, despacho deferindo penhora Bacenjud, junho/2011, petição do Banco, requerendo penhora Renajud, despacho 11/10/2011, 24/04/2012, petição Banco requerendo avaliação de motocicleta , fevereiro de 2013, despacho determinando remoção do bem penhorado, março 2015, petição do Banco requerendo desentranhamento de mandado, julho/2015, manifestação do Banco requerendo pagamento de diligencia, expedição de mandado, certidão de impossibilidade de cumprimento 15/01/2015, petição do Banco de 15/03/2015, requerendo equivocadamente citação via edital 26/09/2016, edital março 2017. 18/01/2018, despacho para o Autor se manifestar, 15/02/2018, petição do Banco, 05/06/2018, petição do Banco requerendo penhora Bacenjud, 15/05/2019, petição Banco informando ausência de bens penhoráveis despacho deferindo bloqueio de dinheiro 23/08/2020, petição do Banco 12/02/2020, substituição de patrono, despacho 27/04/2022, despacho 21/07/2023, petição do Banco 05/09/2023, petição de 23/10/2023, requerendo intimação do executado para indicar bens à penhora, expedição de mandado 09/11/2023, 22/02/2024 certidão de diligencia infrutífera, e sentença.

Anoto que a questão referente a prescrição do título que embasa a execução fundada em Contrato de Empréstimo Pessoal Cédula ocorre no lapso temporal de

05 (cinco) anos.

Sabe-se que o instituto da prescrição visa precipuamente limitar o exercício de determinado direito no tempo, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, impedindo, assim, que situações jurídicas permaneçam indefinidamente incertas. Além disso, tem por finalidade punir o detentor do direito, que, por desídia, descurou de exercer seu direito.

Para que se possa reconhecer a prescrição intercorrente
, cumpre analisarmos a presença de dois requisitos, sendo um de natureza objetiva e o outro de natureza subjetiva
.

O requisito objetivo consiste no decurso de um prazo superior ao da prescrição do título executivo, sem qualquer impulso processual.

Por sua vez, o requisito subjetivo consiste na desídia da parte Exequente
deixando de movimentar o processo por lapso temporal superior ao da prescrição do título objeto da execução.

Assim, a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após a citação da parte contrária, visando punir o Exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade do devedor/executado
; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita
o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
”
(STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016),

No caso em análise, da detida análise do processo de Execução apesar do tempo decorrido desde o ajuizamento da ação, no entanto, não ocorreu paralisação do processo por tempo suficiente para reconhecimento da prescrição intercorrente, tampouco,
há que se falar em inércia do Apelante visto que este sempre peticionou nos Autos e eventual demora no encerramento da demanda não é tributável, no caso, ao Recorrido
,
tendo em vista que tem enveredado esforços na busca de bens passíveis de penhora, ademais o processo
não ficou paralisado pelo tempo de prescrição do título que no caso é de 5 (cinco) anos
.

Neste contexto, o processo vem tramitando regularmente com a realização de inúmeros atos processuais tendo a Instituição Financeira sempre comparecido aos Autos peticionando

na defesa de seus interesses.

No caso em análise,

como mencionado, apesar do tempo decorrido desde o ajuizamento da ação
não há falar em inércia do Exequente,
não podendo lhe ser atribuído responsabilidade pela demora na conclusão do feito.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 ANOS - INOCORRÊNCIA – INÉRCIA E DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO EVIDENCIADA – CESSÃO EFICAZ EM RELAÇÃO AO DEVEDOR – CC, ARTIGO 290 – IMPOSSIBILIDADE DE OPOR A COMPENSAÇÃO – CC, ARTIGO 377 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO 1. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências processuais de sua incumbência, sendo necessário à sua ocorrência a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal de sua consumação, hipótese diversa da dos autos, porquanto a demora na efetivação da citação não ocorreu por culpa do exequente, mas por situação alheia a sua vontade. 2. A lei não impõe a notificação do devedor como elemento essencial à validade da cessão de crédito, mas prevê o devedor só estará sujeito às suas consequências a partir do momento em que tiver conhecimento de sua realização (CC, art. 290).

2. Considerando que o embargado notificou o embargante sobre a cessão do crédito, e que este, assim que tomou ciência da cessão, nada opôs àquela compensação do crédito que tinha antes contra ela (CC, artigos 294 e 377), correta a sentença que não autoriza a compensação de crédito.

(N.U 0011509-12.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado,
Julgado em 16/07/2024,
Publicado no DJE 17/07/2024).

TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA EXEQUENTE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. 1. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). (...).3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 851.773/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016).

Portanto, no caso o feito não ficou paralisado

em razão de pratica de ato que dependia da atuação do Exequente por prazo superior ao prazo prescricional do título, valendo ressaltar que mesmo após 2021, em decorrência da nova redação conferida ao artigo 921 do CPC, não é possível reconhecer prescrição no presente caso, já que para tanto diante da ausência de bens a penhorar o processo deveria estar suspenso por um (um) ano (artigo 921, III), durante o qual, não correria a prescrição, conforme

dispõe o § 1o do referido dispositivo legal. Transcorrido o prazo em questão teria

início a prescrição intercorrente, conforme o § 4o do artigo 921 do CPC,
situação que não ocorreu no caso em análise.

Dessa forma, deve ser afastada a prescrição, pois, a verdade é que o cenário visto nos autos demonstra a conduta diligente e ativa do credor, não se constatando a desídia do Apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não sendo possível lhe imputar nenhuma penalidade pela paralisação do processo, até mesmo porque, repito, desde o ajuizamento da ação, mostrou-se interessado e diligente para que fossem localizados bens da parte devedora passíveis de penhora.

Diante do quadro retratado nos Autos
dou provimento ao recurso de Apelação Cível
para reformar a sentença e afastar a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos Autos à origem para regular seguimento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024